Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725640-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE ALVES DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: VALDIRENE GONCALVES PINTO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Indenizatória – Estabelecimento de Aluguel – Imóvel Partilhado em Divórcio – Indeferimento. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte agravada busca o estabelecimento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel objeto de partilha em divórcio. O Magistrado de origem proferiu decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela, determinando o depósito em Juízo de metade do aluguel do imóvel. O agravante demonstra sua irresignação em face da supracitada Decisão, ao fundamento de ter ajuizado Ação Rescisória em face da Sentença que determinou a partilha do imóvel, além do fato de, em razão de não ter sido objeto de averbação no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual o agravante é o proprietário exclusivo do bem. Pois bem. Com efeito, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso apta ao deferimento do efeito suspensivo requerido, em especial pelo fato de o Magistrado de origem ter determinado o depósito das parcelas em Juízo, não sendo o valor liberado em favor da parte agravada. Assim, em caso de procedência do pedido inicial, o valor devido já está assegurado em Juízo, e eventual improcedência dos pleitos iniciais acarretará a restituição dos valores, sem maiores prejuízos às partes. Por tais razões, em cognição sumária, não vislumbro razões para suspensão da tutela deferida na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator